Tribunal: TJDFT
Processo: 0717181-82.2020.8.07.0007
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. RECONHECIMENTO DE PESSOA. VALIDADE. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inviável a absolvição do réu quando o conjunto probatório é coerente e harmônico em comprovar a materialidade e autoria do delito narrado na denúncia.
2. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça já se firmou no sentido de que, nos crimes contra o patrimônio, assume destaque o depoimento da vítima, especialmente quando ratificado por outros elementos de prova.
3. O reconhecimento seguro da vítima, da informante e da testemunha na fase inquisitiva, bem como a versão coerente e harmônica de suas declarações em Juízo, são provas suficientes para comprovar a autoria do crime de roubo.
4. Prevalece na jurisprudência desta Corte o critério de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime em abstrato para a fixação da pena-base, o que equivaleria a 9 (nove) meses para cada circunstância judicial negativa do crime de roubo. Assim, por ser proporcional e adequado, reduzo a pena-base.
5. Apesar de a pena ser inferior a oito anos, a existência de circunstância judicial negativa justifica o regime inicial fechado (art. 33, § 2o, "a", e § 3o do CP).
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.